Tribunal: STF
Processo: HC 257082
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2600781/SP - eDOC 7, p. 250/253):
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente relacionados à ausência do cotejo analítico e ao óbice da Súmula 283 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, em respeito ao princípio da dialeticidade.

Busca-se, em síntese, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, a alteração do regime para o semiaberto ou o aberto, considerando que “o paciente é primário, sem antecedentes e com residência certa e emprego lícito”, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 

No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
Nada obstante, no caso, verifico ilegalidade flagrante na escolha do regime inicial, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.
A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 
(…) 
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
 a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“ 

Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal: 

“Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 
“Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 
Na espécie, efetivamente não subsiste fundamento idôneo a justificar o regime prisional fechado. Há que se ter em conta que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva, inexistem agravantes e o quantum da pena definitiva - 5 anos de reclusão - não recomenda o regime mais gravoso (eDOC 6, p. 177). 
3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de estabelecer o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.
Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e o corré Alaine Lopes Pereira, com fundamento no art. 580 do CPP, estendo os efeitos da ordem para estabelecer o regime inicial semiaberto. 
Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juízo da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.
Oficie-se ainda ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 30 de maio de 2025.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente